Tribunal: TJPA
Processo: 0800497-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800497-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA MORANDO NO CANTEIRO CENTRAL DA CIDADE DE IPIXUNA DO PARÁ. DEPENDENTE QUÍMICO ALCOÓLICO EM ESTÁGIO AVANÇADO (CID 10 Y91). PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL NÃO ESPECIFICADO (CID 10 F09). IMPOSSIBILIDADE DE CUIDADO PELA FAMÍLIA QUE SE DESCONHECE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CABÍVEL
IN CASU
. LEI N.º 10.216/01. DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR. INSCULPIDO NA NORMA CONSTITUCIONAL. ART. 5, XV, DA CF/88. EXCEPCIONALIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOPESADO COM OUTRO DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO. DIREITO A SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E I.MPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que deferiu o pedido de tutela antecipada requerida nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer para Internação Terapêutica, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor do Sr. Geová Pereira dos Santos, determinando que a municipalidade e o estado realizassem a internação do paciente, em unidade psiquiátrica ou estabelecimento especializado, sob pena de multa diária.

A decisão vergastada restou assim lançada (ID.43493228– Pág.17/20):

“Pelo exposto, com lastro no art. 294 c/c e 300 do CPC c/c Art. 6º, parágrafo único, inciso I, da Lei 10.2016/01, defiro tutela provisória de urgência, para determinar ao MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ e ao ESTADO DO PARÁ que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, adotem as providências necessárias para realizar a internação do paciente Geová Pereira dos Santos em unidade psiquiátrica ou estabelecimento especializado do Sistema Único de Saúde ou particular, a ser indicado pela secretaria de assistência social municipal e/ou estadual, inclusive os gastos com transporte para locomoção do paciente até o local da clínica especializada que será internado, mantendo a internação imposta, até que a clínica informe ao juízo - através de relatório médico circunstanciado -, que o paciente esteja em condições de ser desinternado, custeando todas as despesas necessárias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada dia de descumprimento, limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Determino ainda às secretarias de assistência social e de saúde do Município de Ipixuna do Pará e Estado do Pará que apresentem à este juízo, em igual prazo, relatório conclusivo sobre as medidas adotadas para cumprimento da presente ordem, informando o local em que ocorreu a internação e a situação de saúde do paciente, tudo em relatório circunstanciado “.

Em suas razões (ID. 2659909), pugna o agravante pela reforma decisão, alegando que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência. Esclarece que há impossibilidade de internação compulsória, por ausência de comprovação da necessidade, nos termos da Lei n.º 10.216/01.

Afirma, que o direito à saúde é norma de caráter programático, assim, haveria impossibilidade de ingerência entre os poderes. Logo, aduz que o controle judicial das decisões políticas deve ser dotado de caráter excepcional, e assim,
in casu,
deveria prevalecer o princípio da reserva do possível, ante os seus limites orçamentários.

Subsidiariamente, afirma que o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer é exíguo e incompatível com a proporcionalidade e razoabilidade, bem como postula por minoração da multa imposta. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio aleatório, coube-me a relatoria, ocasião em que deferi o pedido de efeito suspensivo, para desobrigar o Estado do Pará da internação do Sr. Geová Pereira Dos Santos, por conseguinte, tornando sem efeito a cominação de multa ao Estado do Pará, delimitando sua obrigação a coordenação entre os municípios de Ipixuna do Pará e São Miguel do Guamá. (ID. 2681890).

Devidamente intimada a parte agravada, foram apresentadas contrarrazões, onde o Ministério Público Estadual postula pelo total improvimento recursal, para manutenção integral da decisão vergastada, vez que está em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência hodierna (ID.3292492).

Instada, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo, para manter-se inalterado o
decisum
, vez que comprovada a necessidade da internação, pelos documentos médicos nos autos

(ID.3496841).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, pontuo que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

A teor do que dispõe o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento no tribunal, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, como deferido em Decisão ID. 2681890, nada obstando a modificação do entendimento, quando da análise mais aprofundada do mérito recursal.

Pois bem. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 300), para internação compulsória do Sr. Geová Pereira Dos Santos, que é morador de rua na cidade de Ipixuna do Pará, diagnosticado como um indivíduo dependente químico alcoólico em estágio avançado (CID 10 Y91), além de ser portador de transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado (CID 10 F09).

A discussão devolvida a esta Corte, cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento de tutela provisória de urgência antecipada (CPC, art. 300) na questão que envolve a internação compulsória do dependente químico, portador de transtorno mental.

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo que a parte requerente, de fato faz
jus
à antecipação de tutela concedida.

Os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência antecipatória estão previstos no art. 300 do novo CPC, se exigindo a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3º, do CPC).

A lei 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, prevê, no artigo 6º, parágrafo único, três modalidades de internação: a voluntária, que se dá com o consentimento da pessoa a ser tratada; a involuntária, que se dá sem o consentimento do paciente, e a pedido de terceiro; e a compulsória, que é determinada pela Justiça. Confira-se:

Art. 6º
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I -
internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II -
internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Da análise do referido dispositivo, verifica-se que somente a internação compulsória é determinada pela Justiça, sendo as demais viabilizadas mediante pedido administrativo.

Na verdade, a internação compulsória é aplicável em situações em que é necessária uma intervenção estatal, envolvendo questão de saúde pública, mas que não há solicitação de familiar para a internação. Ademais, a lei fala em internação compulsória determinada pela Justiça, conforme disposto no artigo 9º. da lei 10.216/01:

Art. 9º.

A internação compulsória é determinada de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

Como é cediço, a Constituição da Republica proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

Art. 6º.
São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STJ:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02.
1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não" qualquer tratamento ", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.
(STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da internação compulsória do paciente. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Na hipótese, conforme laudo médico acostado no Id.2659912 – Pág.07, o Sr. Geová Pereira dos Santos é
“Paciente logorréico, falas desconexas, andarilho falando sozinho “(...) emagrecido, forte hálito etílico, relata uso de álcool diariamente + 1 ano (...)”
, sendo diagnosticado como um indivíduo dependente químico alcoólico em estágio avançado (CID 10 Y91), e, portador de transtorno mental não especificado (CID 10 F09).

Dessa forma, tratando-se de pessoa maior que é dependente químico, com família desconhecida, morador de rua, no canteiro central da cidade de Ipixuna do Pará, é cabível determinar a sua internação, a fim de que se submeta ao tratamento necessário, como forma de proteção não apenas ao indivíduo, mas também da própria sociedade.

Dessa forma, nada há a ser alterado na decisão
a quo
.

Conforme acima referido, a Lei nº. 10.216/2001 prevê em seu art. 3º a responsabilidade do Estado pelo desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental.

Sabe-se que referido diploma legal estabelece como regra a internação voluntária, no entanto, a internação compulsória, efetuada por determinação da Justiça, pode ser adotada como medida excepcional em razão da restrição do direito de liberdade imposto ao paciente, de modo que cabe ao magistrado, no caso concreto, realizar um juízo de ponderação entre os direitos fundamentais envolvidos, de um lado o direito de liberdade e do outro, os direitos à saúde e à integridade física e psíquica do paciente, e de terceiros.

Válido frisar o disposto no art. 4º da Lei nº. 10.216/2001:

Art. 4º.
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Da exegese do acima transcrito dispositivo legal depreende-se que a internação pretendida no presente caso, mediante a concessão da medida de urgência, se enquadra na legislação competente, sendo necessária, portanto, a internação compulsória, vez que
in casu,
os recursos extra hospitalares se mostram insuficientes.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que restou demonstrada a necessidade de acolhimento do Sr. Geová, ante o risco que representa para si e para a população do Município de Ipixuna do Pará, em razão de estar há muito tempo morando no canteiro central da cidade, com família desconhecida.

Assim, no momento do deferimento da liminar pelo juízo
a quo,
já constava o laudo médico que comprova a doença mental do internando e o risco que apresenta para si e para terceiros.

Desta feita, decidir de maneira diversa, com a reforma da decisão agravada, seria permitir que o internando permanecesse em situação de risco, que certamente foi bem percebida pela Promotora de Justiça e pelo Juízo da Comarca de Ipixuna do Pará, implementando-se o que a doutrina denomina de inversão do risco jurídico.

Como bem ressaltado no parecer do Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, em que pese a excepcionalidade da internação compulsória, deve ser sopesado com outro direito constitucionalmente protegido, que é o direito à saúde. Por oportuno, transcrevo trecho do referido parecer:

“Nesses termos, verifica-se que, a despeito do aduzido pelo Recorrente, a Promotoria de Ipixuna do Pará logrou êxito em comprovar a necessidade do Sr. GEOVÁ PEREIRA DOS SANTOS ser internado em estabelecimento hospitalar adequado ao tratamento de dependência química alcoólica avançada (CID 10 Y91) e transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado (CID 10 F09), de acordo com o Receituário Médico (Num. 2659912 - Pág. 7) e Ficha de Referência (Num. 2659912 - Pág. 8), emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Ipixuna do Pará. (...)

Somado a isso, devem ser levados em consideração os documentos juntados à Notícia de Fato SIMP 001003-082/2018 (Num. 2659910 - Pág. 4 a Num. 2659912 - Pág. 6), que informam a situação de rua na qual se encontra o enfermo, sendo presumida sua vulnerabilidade e, consequentemente, a urgência em receber tratamento especializado.
”.

De fato, trata-se de situação peculiar, que deve ser analisada considerando as circunstâncias do caso concreto e não a letra fria da lei.

O que vemos acontecer na prática é que o SUS não tem condições de absorver a demanda de internações e muitos precisam recorrer à Justiça para terem assegurado o direito à internação, tornando-a compulsória.

Ainda, os dispositivos criados pelo poder público para serem alternativos aos hospitais psiquiátricos, como os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) e os CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), não oferecem estrutura para lidar com toda a complexidade da crise do sistema. Diante disso, os indivíduos ficam desamparadas, pois não há o preparo adequado para lidar com o paciente em crise, que não encontra orientação, apoio e tratamento nos serviços especializados.

Nessa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante e com base nas circunstâncias fáticas descritas nos autos do processo, manteve a internação compulsória do paciente, vejamos:

HABEAS CORPUS. AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
DEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO COMANDO RESTRITIVO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE DO REMÉDIO. NÃO CONHECIMENTO.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO.
HABEAS NÃO CONHECIDO, MANTENDO-SE O COMANDO RESTRITIVO DE LIBERDADE DETERMINADO NA ORIGEM. (STJ - HC: 287144 SP 2014/0012969-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2014)

No seu voto o Ministro Paulo Tarso fez consta o que segue:

“Se é certo que se exige laudo atual para a internação compulsória de usuário de drogas e alienados mentais, não menos certa é a existência de elemento suficientes para a internação determinada pela origem, especialmente pelo risco que o paciente está a sofrer sem o devido tratamento e a impossibilidade de se realizar os exames médico-psiquiátricos atuais entendidos como necessários para a sua internação, pois não tem sido localizado.”

Ademais, eventuais limitações orçamentárias do ente público, não afastariam a responsabilidade derivada da norma, prevalecendo a concretização do direito fundamental, sem a excepcionalidade decorrente da ausência absoluta dos recursos para tanto. Não comportando justificativa na chamada cláusula da reserva do possível, a eventual omissão da autoridade administrativa.

Fazendo-se oportuno destacar, os esclarecedores argumentos expendidos pela jurisprudência desse E. TJ/PA, ora colacionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÕES PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS: DA VIOLAÇÃO AO ART. 512 DO CPC; DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO ATACADA; DA NECESSÁRIA SUBMISSÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS E DAS NORMAS PROGRAMÁTICAS À RESERVA DE LEI ORÇAMENTÁRIA E À
CLÁUSULA DE RESERVA DO POSSÍVEL, BEM COMO O LIMITE DO CONTROLE JUDICIAL SOBRE DECISÃO ADMINISTRATIVA.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Não procede a questão prejudicial levantada acerca da violação ao art. 512 do CPC, pois a decisão monocrática mencionada só produziu efeitos até o julgamento do mérito do recurso, e o Acórdão proferido substituiu a decisão de 1º Grau tão somente em relação ao valor da multa. 2. Da mesma forma, não cabe a argumentação de impossibilidade de cumprimento da decisão atacada, haja vista que o juízo não determinou o bloqueio da conta do Estado do Pará propriamente, mas da verba orçada à propaganda institucional, de modo que as dotações orçamentárias existentes para outras áreas de atuação estatal em nada foram afetadas
. 3. Restou superada a questão prejudicial posta quanto à necessidade dos serviços sociais e das normas programáticas se submeterem à reserva de lei orçamentária e à cláusula de reserva do possível, bem como o limite do controle judicial sobre a decisão administrativa, vez que os direitos fundamentais, como a educação, se sobrepõem a reserva do possível, sendo dever do Poder Judiciário intervir, a fim de garantir a efetividade dos preceitos legais e constitucionais, podendo para tanto bloquear verbas públicas com escopo de dar efetividade à ordem judicial.
(...) (TJ-PA - AI: 00046007620098140051 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/05/2012, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 31/05/2012)
.

Argumenta o agravante, que o cumprimento da obrigação determinada em sentença, está condicionada à existência de orçamento, bem ainda limitada diante da reserva do possível, na medida em que os recursos do Estado não são inesgotáveis, havendo prioridades nas políticas públicas.

Nesse diapasão, aduz que ao Poder Judiciário cabe apenas analisar a subsunção das decisões administrativas à lei, respeitando a conveniência e oportunidade conferida ao administrador acerca do momento adequado para efetivar as políticas públicas.

Todavia, em que pese tal argumentação, há sem dúvida questão relevante a ser destacada: os direitos fundamentais não podem ser relativizados nem há hierarquia dentre eles, exatamente por serem fundamentais. Em outras palavras, em se tratando da vida, saúde, segurança, há que se buscar a máxima efetivação desses direitos, eis que são eles, dentre outros mais, que conferem à dignidade que a Constituição Federal assegura a todos os brasileiros.

Neste sentido, os direitos fundamentais se sobrepõem a reserva do possível.
In casu
, verificada a negação da adequada prestação do direito fundamental à saúde, é dever do Poder Judiciário intervir, a fim de garantir a efetividade dos preceitos legais e constitucionais.

Colaciono jurisprudência do STF, que corroboram esse entendimento:

A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À
“RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL
: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. -
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais ( CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o
direito à educação
, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança.
Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV) - (STF, ARE 639337 AgR, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

Dessa forma, a argumentação expendida pelo recorrente se revela pouco substancial nesse ponto, razão pela qual entendo não subsistir a alegação de que a decisão do Juízo
a quo
mereça reforma.

Consigne-se, ademais, que a decisão judicial para garantir o pleno acesso à saúde não configuraria violação ao princípio da separação dos poderes, nem estaria o direito fundamental subordinado à discricionariedade da administração, sendo impositiva sua concretização e dever de assegurá-lo. Não se cogitando da formulação de políticas públicas de saúde na via judicial, mas do cumprimento de previsão constitucional.

Somado a isso, a Constituição Federal, no seu art. 1º, III, consagrara o princípio da dignidade da pessoa humana, colocando-o como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, entendo que o prazo de 48h, concedido pelo juízo
a quo
para o cumprimento da determinação, mostra-se cabível, ante a urgência que a situação demanda. Logo, mantenho-o.

Por fim, em relação à multa, cabível sua imposição contra a Fazenda Pública, como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer, conforme preconizam os art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil. Tanto assim, que a Primeira Seção do STJ, por unanimidade de votos, na decisão proferida no rito dos recursos repetitivos, declarara a possibilidade de sua imposição contra a Fazenda Pública, estimulando o cumprimento da obrigação de fazer (REsp 1988801).

Nesse sentido, entendo que o arbitramento de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), anotado no
decisum
objurgado, não se revela excessivo ou desarmônico da orientação da jurisprudência atual, comportando sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter
in totum
a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/10/2022